Tribunal: TJMT
Processo: 1027058-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027058-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALANN LOPES CARASSA
PACIENTE: FABIO CORREIA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. ALANN LOPES CARASSA, em favor de FABIO CORREIA DOS SANTOS, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 1000496-37.2020.8.11.0096.
O impetrante ressalta que o paciente, atualmente recolhido e segregado em razão da suposta prática do tráfico de entorpecente, teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular, sob o argumento de garantia da ordem pública, o que merece ser revista.
Aduz que a segregação preventiva é medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime, da aplicação da lei penal ou, ainda, da segurança da coletividade, exige a efetiva demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Esclarece que, diferentemente da quantidade de entorpecentes apontado pela autoridade coatora – que em sua fundamentação para o decreto preventivo, atribuiu que o paciente transportava o equivalente a 159 kg de pasta base de cocaína, esquecendo-se que com o investigado (paciente) só fora encontrado 48 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína no veículo em que este conduzia, pois “o corréu MANOEL é quem estava conduzindo o veículo onde fora encontrado 103 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína”.
Sustenta que, de pronto, verifica-se que o D. Juízo Singular não agiu com a imparcialidade necessária que o caso requer, pois com essa modificação dos fatos, encontrou apoio para não revogar a prisão preventiva, o que já demonstra o constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo.
Defende que os elementos constantes dos autos indicam que o paciente é a típica "mula" do tráfico, não havendo qualquer outro indício de vinculação com a traficância ou dedicação às práticas criminosas. Outrossim, assevera que o fato do paciente ter sido autuado pela a suposta prática dos delitos do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por si só, sem nenhum outro elemento que demostre que a ordem pública está em risco, não pode servir de fundamento para que ele permaneça enclausurado provisoriamente, nos termos do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que, com base na decisão do STF, no pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo Singular fora informado de que o paciente é pai de 05 filhos menores de 12 anos, e além disso, é o único responsável pelo sustento das crianças, sendo que também é imprescindível aos seus cuidados, uma vez que dada a quantidade de filhos e tratando-se de crianças com idades entre 01 mês a 10 anos, sua esposa não tem condições de cuidar de todas elas sozinha.
Ao arremate, alega que o paciente é obeso, e, portanto, está no grupo de risco do Covid-19, sendo certo que conforme o artigo 1o, I, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é necessária a substituição de sua prisão preventiva por domiciliar.
Brada que o paciente encontra-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, diante das péssimas condições oferecidas pelo Sistema Penitenciário.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Dessume-se que a MM.a Juíza de primeiro grau converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no art. 312, e art. 313, inciso I, ambos do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime cometido, a revelar o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, verifico que a d. Magistrada a quo pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visa resguardar a ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
De outra banda, por ora, não há que se falar na aplicação do entendimento consignado no bojo do habeas corpus coletivo no 165.704/DF, advindo do Supremo Tribunal Federal, que assim restou ementado:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou portadoras de deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 às crianças, adolescentes e aos deficientes. Normas internacionais de proteção às pessoas com deficiência que foram incorporadas no Brasil com status de Emenda Constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e deficientes dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação do Covid-19 no Brasil. Resolução no 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução no 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de deficiente e não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou deficiente. 8. Concessão do habeas corpus coletivo. (destaquei).
Tal como assinalado pela Juíza a quo, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 71456487), "o réu Fabio Correia dos Santos não é efetivamente a única pessoa responsável pela criação de seus filhos, além de não ter restado demonstrado de que ele seja imprescindível aos cuidados dos menores (...) os infantes encontram-se sob a responsabilidade, guarda e companhia da genitora, Josiane Alves dos Santos", afastando-se, assim, o julgado invocado pela defesa.
No que diz respeito à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, verifica-se que, muito embora o paciente seja, de fato, portador de obesidade mórbida (140kg – 1,75 de altura), não se demonstrou a incapacidade do estabelecimento penal de promover o atendimento médico de que necessita.
Ademais, não se comprovou que, no local da custódia, apesar de estar com lotação superior à capacidade (situação infelizmente comum a absoluta maioria dos estabelecimentos penitenciários brasileiros), haja casos confirmados da doença e incapacidade do Estado em promover o isolamento de possíveis infectados, estando a irresignação fundada apenas em alegações genéricas acerca da potencial contaminação.
Destarte, não se desconhece a gravidade das circunstâncias que envolvem a existência do Coronavírus e as cautelas a serem adotadas no sistema prisional.
Dessa forma, importante aguardar informações da autoridade processante, de modo a reunir maiores elementos, inclusive no tocante as providências que estão sendo tomadas na origem, a fim de resguardar a segurança dos detentos.
Quanto a alegação de que o paciente ostenta bons predicados, insta consignar que o enunciado n.o 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante deste aspecto, entendo que, por ora, o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão